Tribunal: TJDFT
Processo: 0747934-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO RÉU. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO.
I. Decisão que rejeita preliminar de inépcia da petição inicial e indefere a produção de prova testemunhal não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento dispostas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que se revelar inútil o julgamento da questão em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não é admissível pedido incidental de tutela de urgência deduzido pelo réu quando à contestação não foi agregado pedido reconvencional.
IV. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito não se legitima a concessão de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
V. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a parte tem direito subjetivo à gratuidade de justiça na hipótese em que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos.
VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Agravo Interno prejudicado.